Tribunal: TJSP
Processo: 2150816-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Vício de fundamentação. Inocorrência. R. decisão agravada que analisou a prova produzida nos autos de forma específica, clara e fundamentada. Mérito. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Não preenchimento. Ausência de comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. R. decisão mantida.
Recurso não provido.